Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719730-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIVA OFTALMO MEDICINA ESPECIALIZADA S/S LTDA RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONCORRENCIAL. USO DO NOME DO CONCORRENTE COMO PALAVRA CHAVE EM SITES DE BUSCA. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. 1. O uso do nome do concorrente na indexação de buscas do Google caracteriza concorrência desleal, pois induz o usuário em erro. 2. Caracteriza-se deslealdade concorrencial quando a ré se vale da notoriedade do concorrente para se colocar em uma posição privilegiada, não alcançada por seu próprio reconhecimento no mercado. 2. Nomes genéricos que caracterizam a atividade comercial também se encontram protegidos pelo uso indevido do concorrente. 5. O uso indevido de marca alheia, mesmo contendo nome genérico, presume ser prejudicial a quem a lei confere a titularidade. 6.Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 124, inciso VI, e 195, incisos III e IV, ambos da Lei 9.276/96, asseverando que utilizou termos de uso comum, genéricos, sem qualquer desiderato de conturbar os pacientes que procuram hospitais oftalmológicos em Brasília. Ressalta que não há se falar em concorrência desleal por parte da empresa recorrente; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a inexistência de ato ilícito no caso em debate, não havendo a possibilidade de qualquer tipo de condenação ao pagamento de pecúnia, proveniente da seara moral ou material; d) artigos 322, 324, 373, inciso I, e 489, inciso II, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, reafirmando que inexistem evidências de cometimento desleal por sua parte. Salienta que se não houve ato ilícito, inexiste dano a ser indenizado. Discorre sobre a falta de delimitação do dano material por parte da empresa recorrida, bem como do acórdão combatido. Entende que o pedido de dano material não pode ser vago, sob pena de prejudicar a defesa do réu. Aduz, ainda, que o Douto Relator não analisou os argumentos trazidos pela parte adversa em seu recurso de apelação, os quais se voltaram exclusivamente à alegação de suposta prática de concorrência desleal por parte da recorrente, em virtude de ter hipoteticamente utilizado sua marca de forma indevida. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Sedlmayer Jorge, OAB/DF 25.447. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 124, inciso VI, 195, incisos III e IV, ambos da Lei 9.276/96, 186, 927, ambos do Código Civil, 322, 324, e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Sedlmayer Jorge, OAB/DF 25.447. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028